Tribunal: TCU
Processo: 030.923/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Delma Calazans de Moraes contra o Acórdão 11.981/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Delma Calazans de Moraes contra o Acórdão 11981/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11981/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Delma Calazans de Moraes, concedendo-lhe o respectivo registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.